Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-22.2022.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-22.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHAN KLUSENER RESENDE - CPF: 029.831.481-90 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRELIMINARES
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS
-
MÉRITO
- ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
–

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS
- CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A magistrada singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade e não havendo comprovação de alteração na situação financeira da parte apelante, deve ser mantida a benesse concedida.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não resta configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e/ou compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000948-22.2022.8.11.0017

APELANTE: NATHAN KLUSENER RESENDE

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATHAN KLUSENER RESENDE
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
Dra. Silvana Fleury Curado
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1000948-22.2022.8.11.0017, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“O Recorrente é servidor público e é de conhecimento comum e notório amplamente veiculado na mídia televisiva, bem como na internet o assédio para o consumo que tem sofrido nos últimos anos proveniente de serviços bancário e financeiros”
(sic).

Afirma que
“é perceptível que a Recorrente ao ser bombardeada pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do Recorrido acabou cedendo e acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento”
(sic).

Salienta que
“a ‘fundamentação’ da sentença objurgada está totalmente equivocada, pois o ora Apelante em momento algum alegou a famigerada tese de inexistência do negócio jurídico. Concessa máxima vênia, não encontra guarida a fundamentação consignada pelo douto Sentenciante, restando omisso o ato sentencial quanto à tese inicial de que a instituição financeira Apelada não informou clara e adequadamente o Apelante, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito”
(sic).

Ressalta que “
a Recorrente há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Recorrido, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, a Recorrente foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Recorrido aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, POIS PARA Página12 O LEIGO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É O EQUIVALENTE A EMPRÉSTIMO PESSOAL POR CONSIGNAÇÃO (RMC)
” (sic).

Sustenta que
“a Recorrente está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Reclamado que em decorrência da a oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação - RMC) tem causado danos materiais para o Recorrente que se vê escravo de uma dívida que não consegue sair, tendo em vista sua onerosidade excessiva e tratar-se de produto diverso do que fora ofertado, originando per si danos imateriais de natureza moral in re ipsa e temporal (desvio produtivo do consumidor), pois, o Recorrente tem enfrentado literalmente uma via crucis para se livrar das amarras deste draconiano contrato, bem como ter a reparação dos seus danos”
(sic).

Assinala que “
Neste norte não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total entre outros Página13 encargos que não fora previamente firmado entre as recorrentes, sob flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor por restar configurada a prática de abuso de direito do Fornecedor em alterar unilateralmente o contrato firmado, prática vedada pelo artigo 51, X, XIII, do Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Assevera que
“a artimanha da Recorrida é tamanha que ludibriou o juízo a quo ao prolatar a sentença no sentido de manter a taxa de juros aplicada (constantes nas faturas) do cartão de crédito que sem sombras de dúvidas se soubesse das aludidas taxas no momento que fora firmado o contrato JAMAIS O TERIA FEITO, pois, assim como Vossas Excelências é servidor público e possui inúmeros meios de obtenção de crédito com TAXAS DE JUROS infinitamente inferiores, logo restou caracterizada a falha no dever de informação da Recorrida e a necessidade de reformar totalmente a sentença guerreada por não estar conectada com a realidade dos acontecimentos e das provas constantes ao autos”
(sic).

Destaca que
“é perceptível que a Recorrente jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja EMPRÉSTIMO CONSIGNADO puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela Recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do Recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] requer seja este Recurso de Apelação Cível conhecido e provido em todos seus termos para que seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição parcial, sob o fundamento de que
“O presente caso, conforme se extrai da Exordial, versa sobre relação bancária. Com efeito, a Apelante discute contrato celebrados com o BMG, sendo certo que fora celebrado em 06/01/2015. A presente demanda foi distribuída em 15/07/2022, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito consignado devidamente cobradas do Apelado”
(sic).

Afirma ainda que
“Assim, temos a contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento desta ação. Como dito, a distribuição desta demanda ocorreu em 15/07/2022, ou seja, 5 houve ocorrência da prescrição para o período compreendido entre 06/01/2015 – data da assinatura do contrato a 15/07/2017. A pretensão autoral, portanto, deve se limitar ao período de 15/07/2017 até a presente data — cinco anos antes da propositura desta ação. Diante do exposto, presente a inexigibilidade do direito subjetivo da Apelante, em virtude da necessária segurança jurídica das relações, uma vez que a demanda foi proposta após o início do prazo prescricional”
(sic).

Ainda em sede de preliminar requer a extinção do feito com o reconhecimento do instituto da Decadência, ponderando que
“Disciplina o art. 178, inciso II, do Código Civil, que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de 6 dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico. A Apelante distribuiu a presente ação em 15/07/2022, mais de 07 anos após a contratação que deseja anular. Portanto, a pretensão da Apelante, resta, indubitavelmente, atingida pela decadência, sendo de rigor a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, informa que
“Na oportunidade, o Sr. Nathan anuiu a Adesão de um Cartão de Crédito e Autorização para Desconto em folha de Pagamento, após terem sido passadas, todas as informações a respeito contratação de cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara e expressa, todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem. Após contratação, o Sr. Nathan realizou diversos saques, dentro do limite do cartão de crédito consignado”
(sic).

Argumenta que
“O Sr. Nathan optou pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento e alguns pagamentos voluntários e parciais, deixando em aberto grande parte das faturas que eram regularmente enviadas à sua residência, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito. Por fim, resta de forma cristalina que não há dúvidas sobre a ciência da contratação efetuada entre as partes”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certidão de Id.
217097680
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
NATHAN KLUSENER RESENDE
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral,

em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
relatando, em síntese, que é servidor público e, após diversos assédios realizados pelo banco, firmou junto à instituição financeira Contrato de Empréstimo Consignado. Alega que foi induzido ao erro ao constatar que firmou, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado. Ao final, buscou a suspensão dos descontos realizados, a nulidade do contrato firmado, a condenação do banco em danos morais e à restituição em dobro do montante descontado da folha de pagamento do apelante.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...]
Preliminarmente

Da prescrição e decadência

Não merece prosperar as preliminares, vez que o feito discute a legalidade do produto ofertado pela credora, ora ré. Assim, tenho que a data do conhecimento do fato é o marco inicial do prazo prescricional, não cabendo adequação da prescrição e decadência ao caso em tela. Afasto, assim, as preliminares arguidas.

[...]

Da impugnação à justiça gratuita

A mera impugnação é insuficiente a ensejar a revogação da benesse, o que demanda comprovação no sentido de que a parte embargante possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem que haja prejuízo do seu próprio sustento, o que não se verificou no presente caso. Rejeito. portanto, a impugnação.

Do mérito propriamente dito

Trata-se de hipótese de julgamento antecipado, porquanto as provas trazidas aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a dilação probatória (art. 355, I, do CPC). Como destinatário das provas, impõe-se o dever de indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (parágrafo único do art. 370 do CPC). Por isso, quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade, mas dever que a lei impõe ao Julgador, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

[...]

No caso em apreço, no entanto, as circunstâncias fáticas que envolvem a lide conduzem à improcedência da pretensão.

Isso porque o contrato impugnado está devidamente assinado pela parte autora, não prosperando a alegação de desconhecimento de seus termos, porquanto, ao que tudo indica, a requerente é pessoa apta e capaz para os atos da vida civil.

Ademais, observa-se que a parte demandada anexou os contratos firmados com o requerente (ID 111892808), denominados/intitulados como "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ("CCB"), CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG", emitidos em 03/08/2021, 01/09/2021, 16/11/2021, 28/01/2022 e 15/02/2022, ambos acompanhados de "TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"
(ID 111892808).

Assim, não há falar em nulidade do(s) contrato(s) sob a perspectiva da existência de vício de consentimento, pois suficiente clara e demonstrada e natureza dos instrumentos, não havendo qualquer indício de que tenha sido levado ao erro.

Por conclusão lógica, não prospera a pretensão de repetição das parcelas pagas, haja vista que reconhecida a legalidade do contrato.

[...]

Ante ao exposto, rejeito as preliminares e impugnação suscitadas e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte
ajuizada por NATHAN KLUSENER RESENDE em face do BANCO BMG S/A., nos moldes da fundamentação supra.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do NCPC).”
Id.
216896533
.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise das preliminares aviadas pelo apelado em suas contrarrazões.

No tocante, aduz o banco apelado que a parte adversa não faz
jus
a benesse concedida pelo juízo
a quo
, alegando, para tanto, que os holerites anexados aos autos atestam
“recebimentos grandiosos”
(sic).

Sem razão o apelado, isso porque, sem maiores delongas, a magistrada singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade,
in verbis:

“[...] Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 CPC), porquanto incidente presunção relativa que permanece hígida nessa análise sumária dos documentos carreados nos autos.
(Id.
216896516
).

E, na sentença exarada, rejeitou a impugnação em sede de contestação,
verbis
:

“
Da impugnação à justiça gratuita

A mera impugnação é insuficiente a ensejar a revogação da benesse, o que demanda comprovação no sentido de que a parte embargante possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem que haja prejuízo do seu próprio sustento, o que não se verificou no presente caso. Rejeito. portanto, a impugnação.
”
(Id.
216896533
)

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que a apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora-apelante.

Insurge-se ainda o apelado, arguindo preliminares de decadência e prescrição.

No tocante
à preliminar de decadência, resta a mesma
afastada
, posto que t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Lado outro, com relação a prescrição suscitada pela instituição bancária,
mister
se faz constar, como já mencionado, que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Logo, não há o que se falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2015, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da parte autora até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS

– OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– MÉRITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO DO AUTOR – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Não resta configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1012634-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (grifei)

Pois bem. Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

Vislumbro que, no caso em tela se faz necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Do referido pacto formalizado entre as partes, colhe-se:

“
Quadro III – Características da Operação de Crédito

[...]

Quadro III. I – Demonstrativo do Custo Efetivo Total

[...]

Tipo da Operação de Crédito:
Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade do EMITENTE [...]

Forma de Pagamento:
Mediante lançamento da(s) parcela(s) na fatura do Cartão, acrescido das tarifas, despesas, e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme dispostos no presente Quadro.”
(Id. 216896520 – Págs. 12-15)

Sendo assim, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo o que falar em condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021) (grifei)

Ademais, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou diversos demonstrativos de operação (TED) realizados para a conta bancária do autor-apelante (Id. 216896520, Págs. 57-64), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 029.831.481-90,
agência no. 1135-5, conta no. 19911-7).

Vislumbra-se ainda que o apelante utilizava-se do cartão físico com frequência, uma vez que realizou diversas compras desde 2016 (Id. 216896520, Págs. 66-83 e Id. 216896521, Págs. 01-64).

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) (grifei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1 - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
.

2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
”. (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”

(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (grifei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024